Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. COTA PARTE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL DAS COTAS DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. ARTIGO 843, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. DESPROVIDO.
1. A regra insculpida no artigo 843 do Código Processual Civil autoriza que o bem indivisível seja passível de penhora, garantindo-se aos demais coproprietários alheios à execução, a cota-parte obtida com a alienação. Além de garantida a eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o § 1.o do mesmo artigo.
2. A condenação no ônus da sucumbência segue a regra do artigo 85, § 2.o, do CPC. Considerando que os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, impõe-se a condenação da autora, vencida, ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.